Tribunal: TJBA
Processo: 8020763-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020763-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZEIMAR DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

AGRAVADO: EDIVALDO RAMOS XAVIER

Advogado(s)
:
SIDNEI ALEX DA SILVA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A DECISÃO AGRAVADA. ANÁLISE PERFUNCTÓRIA PRÓPRIA DA FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8020763-31.2024.8.05.000,
da Comarca de Nazaré, em que figuram como Agravante
LUIZEIMAR DA SILVA FERREIRA
e, Agravado,
EDIVALDO RAMOS XAVIER.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto condutor.